Tribunal: TJMT
Processo: 1034074-03.2025.8.11.0003
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034074-03.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA CIRINO CAMILO - CPF: 522.166.081-49 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE. CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS VITAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação cominatória de obrigação de fazer ajuizada por idosa de 74 anos, portadora de múltiplas enfermidades graves e submetida a tratamento domiciliar (home
care
), dependente de equipamentos médicos movidos a energia elétrica, como umidificador, colchão pneumático, aparelho de inalação e ar-condicionado. O juízo de origem condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento integral das faturas de energia elétrica referentes a nova unidade consumidora destinada exclusivamente ao funcionamento dos equipamentos médicos, bem como determinou à concessionária de energia a instalação imediata da unidade autônoma, vedando a suspensão do fornecimento por inadimplemento. O ente estatal sustentou a necessidade de inclusão do Município no polo passivo, a inexistência de obrigação estadual quanto ao custeio da energia, a ausência de comprovação da hipossuficiência, a impossibilidade de alteração da titularidade da unidade consumidora e a inadequação das astreintes
fixadas .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há litisconsórcio passivo necessário com o Município de Rondonópolis em demanda que busca o custeio de energia elétrica vinculada ao tratamento domiciliar de saúde; (
ii
) estabelecer se o fornecimento de energia elétrica para funcionamento de aparelhos médicos em home
care
integra a obrigação estatal de efetivação do direito à saúde; (
iii
)
determinar se houve comprovação suficiente da hipossuficiência financeira da autora; e (
iv
) verificar a possibilidade jurídica e técnica de instalação de unidade consumidora autônoma em nome do Estado, bem como a adequação da multa cominatória e da vedação de corte no fornecimento de energia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade dos entes federativos pela concretização do direito à saúde é solidária, nos termos do art. 196 da Constituição Federal e da tese fixada no Tema 793 do STF, de modo que o cidadão pode demandar qualquer deles isoladamente, inexistindo litisconsórcio passivo necessário.

O Estado de Mato Grosso já custeia administrativamente o próprio serviço de home
care
da autora, razão pela qual também deve suportar o insumo indispensável à efetivação do tratamento, consistente na energia elétrica necessária ao funcionamento dos equipamentos vitais.

A energia elétrica, no caso concreto, não constitui mera despesa doméstica, mas insumo essencial e indissociável do tratamento médico, pois a interrupção do fornecimento inviabiliza diretamente a continuidade da assistência domiciliar e compromete a própria preservação da vida.

A fragmentação da obrigação entre fornecimento dos equipamentos pelo Estado e custeio da energia por outro ente viola o princípio da integralidade da assistência à saúde previsto no art. 7º, II, da Lei nº 8.080/1990 e cria obstáculo incompatível com a tutela de direito fundamental.

A hipossuficiência financeira restou comprovada pela renda previdenciária mensal de R$ 1.518,00 e pelo aumento expressivo da conta de energia, que passou de aproximadamente R$ 60,00 para valor superior a R$ 650,00, comprometendo cerca de 43% da renda da autora e afetando seu mínimo existencial.

A exigência de inscrição em
CadÚnico
ou outras formalidades burocráticas não prevalece diante da prova documental direta da vulnerabilidade econômica, tendo a autora cumprido o ônus previsto no art. 373, I, do CPC, sem qualquer prova em sentido contrário produzida pelo ente estatal.

A ordem judicial destinada à tutela dos direitos fundamentais à vida e à saúde prevalece sobre restrições administrativas da concessionária ou normas regulamentares da ANEEL, sendo legítima a instalação de unidade consumidora autônoma em nome do Estado.

O próprio ente estatal reconheceu em suas razões recursais que já realiza o pagamento de outras unidades consumidoras em cumprimento a ordens judiciais, o que afasta a alegação de impossibilidade fática ou jurídica.

A fixação de astreintes no valor de R$ 1.000,00 por dia mostra-se proporcional e necessária para assegurar o cumprimento imediato da obrigação de fazer relacionada à preservação da vida, assim como é legítima a vedação de suspensão do fornecimento de energia em razão da dependência da autora de aparelhos médicos vitais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade pelo custeio da energia elétrica indispensável ao funcionamento de equipamentos médicos em regime de home
care
é solidária entre os entes federativos, inexistindo litisconsórcio passivo necessário entre eles.

O ente público que custeia administrativamente o tratamento domiciliar deve arcar também com os insumos essenciais à sua execução, inclusive a energia elétrica necessária ao funcionamento dos aparelhos de suporte à vida.

A comprovação da hipossuficiência financeira pode ser demonstrada por prova documental idônea da renda e do impacto econômico do tratamento, sendo desnecessária a exigência de formalidades excessivas quando evidenciada a vulnerabilidade.

A tutela judicial do direito à saúde autoriza a instalação de unidade consumidora autônoma em nome do Estado e legitima a imposição de astreintes e a vedação de corte de energia quando o fornecimento é indispensável à preservação da vida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 6º, 23, 196 e 198; Lei nº 8.080/1990, art. 7º, II; CPC,
arts
. 300 e 373, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Lei nº 8.987/1995, art. 6º, § 3º; Lei nº 12.212/2010; Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 da Repercussão Geral, RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux; TJMT, N.U. 1021958-71.2025.8.11.0000, Primeira Turma Recursal, Rel. Juíza
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, j. 09.10.2025; TJMT, Recurso Inominado nº 1027928-20.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 10.06.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1020006-64.2019.8.11.0001, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 15.02.2022; STJ, REsp 1.245.812/RS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso (ID 359605985) em face da sentença proferida pelo 1º Juizado Especial de Rondonópolis (ID 359605984), que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial (ID 359605962) por Maria Cirino Camilo.

Na origem, a parte autora, idosa de 74 anos de idade, ajuizou ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência em face do Estado de Mato Grosso e da concessionária Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. A documentação médica acostada aos autos (ID 359605964 e ID 359605965) demonstra que a demandante é acometida por múltiplas e graves enfermidades — Transtorno de discos lombares com radiculopatias (CID M51.1), Úlcera de decúbito (CID L89), Depressão (CID F41.2), Telangiectasia hemorrágica hereditária (CID I78.0), Diabetes Mellitus (CID E11.9) e Anemia (CID D50). Em decorrência desse severo quadro clínico, a autora encontra-se em regime de assistência domiciliar (
home
care
), necessitando de cuidados contínuos e sendo totalmente dependente de equipamentos médicos vitais movidos a energia elétrica, tais como umidificador, colchão pneumático, aparelho de inalação e ar-condicionado.

A narrativa fática expõe que o serviço de
home
care
é integralmente custeado de forma administrativa pelo próprio Estado de Mato Grosso (Processo nº 1001732-36.2025.8.11.0003). Contudo, a instalação dos referidos equipamentos de suporte à vida provocou um aumento exponencial nas faturas de energia elétrica da residência da autora, documentado nos autos (ID 359605966). A demandante, que aufere renda proveniente de benefício previdenciário no valor de R$ 1.518,00 (ID 359605963), alegou não possuir condições de suportar o respectivo ônus financeiro sem o comprometimento de sua própria subsistência.

O Juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência (ID 359605967) e, posteriormente, proferiu sentença de mérito (ID 359605984) julgando procedentes os pedidos para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento integral das faturas de energia elétrica referentes a uma nova unidade consumidora a ser instalada em seu nome e CNPJ, destinada exclusivamente ao funcionamento dos equipamentos de
home
care
. Condenou, ainda, a concessionária Energisa à obrigação de fazer consistente na instalação imediata desta unidade autônoma no cômodo em que a paciente permanece em tratamento, com expressa vedação de suspensão do fornecimento de energia por falta de pagamento.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso inominado (ID 359605985). Em suas razões recursais, suscita, preliminarmente, a necessidade de inclusão do Município de Rondonópolis no polo passivo da demanda, invocando a repartição de competências e os Temas 793 e 1234 do Supremo Tribunal Federal. No mérito, defende que o custeio de energia elétrica configura despesa de baixo custo, consubstanciando atribuição municipal. Alega a ausência de efetiva comprovação da incapacidade financeira da autora, citando o Tema 6 do Supremo Tribunal Federal. Sustenta, subsidiariamente, a impossibilidade
fática e jurídica de cumprir a obrigação de alterar a titularidade da unidade consumidora por não deter a posse do imóvel, citando normas da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Por fim, requer a liberação gradual de valores com prestação de contas e insurge-se contra as multas fixadas.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 359605987), pugnando pela manutenção integral da sentença de base, rechaçando a tese de litisconsórcio passivo necessário e reafirmando a essencialidade da energia elétrica para a manutenção de sua vida e a inequívoca comprovação de sua vulnerabilidade econômica.

O recurso foi recebido no efeito meramente devolutivo (ID 359605986), sendo os autos encaminhados a esta Turma Recursal para julgamento.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Passo a proferir o voto, apreciando detidamente as razões recursais formuladas pelo ente estatal e os fundamentos que alicerçaram a sentença de primeiro grau, à luz das balizas constitucionais e legais inerentes à efetivação do direito fundamental à saúde.

1. DA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO MUNICÍPIO

De início, afasto a arguição preliminar suscitada pelo Estado de Mato Grosso, no sentido de que o Município de Rondonópolis deveria, compulsoriamente, integrar o polo passivo da presente relação jurídico-processual. A tese de que o ente municipal deveria obrigatoriamente figurar no polo passivo em razão da repartição de competências, supostamente amparada nos Temas 793 e 1234 do Supremo Tribunal Federal, não subsiste à análise rigorosa do regime constitucional do Sistema Único de Saúde (SUS).

A responsabilidade dos entes federados nas demandas que envolvem prestações de saúde é
solidária
, conforme o mandamento cristalino do artigo 196 da Constituição Federal e a tese vinculante fixada no Tema 793 pela Suprema Corte. Ocorre que a natureza jurídica da solidariedade autoriza expressamente o cidadão a demandar contra qualquer um dos devedores solidários (União, Estado ou Município), isolada ou conjuntamente, não havendo que se falar, sob qualquer ângulo jurídico, na formação de litisconsórcio passivo necessário, mas sim estritamente facultativo.

A exigência de inclusão forçada do Município representaria um retrocesso inaceitável na garantia de acesso à jurisdição para a tutela de direitos existenciais. No caso concreto e documentado nestes autos, o Estado de Mato Grosso já é o ente público que custeia, na via administrativa, o próprio serviço de
home
care

da autora, conforme atesta o Processo nº 1001732-36.2025.8.11.0003. Portanto, sendo o ente estadual o responsável inconteste pela prestação principal — o tratamento e a internação domiciliar da paciente —, afigura-se natural, lógico e juridicamente irretocável que ele responda, de igual modo, pela prestação acessória e absolutamente indispensável para a sua concretização, qual seja, a energia elétrica para o funcionamento dos aparelhos vitais. Concluo, dessa forma, pela plena regularidade processual do polo passivo, rejeitando categoricamente a preliminar aventada.

2. DO MÉRITO: DA ENERGIA ELÉTRICA COMO INSUMO INDISPENSÁVEL AO DIREITO À SAÚDE

Adentrando o mérito da controvérsia, verifico que a resistência recursal do Estado
estrutura-se
na alegação de que o custeio de energia elétrica caracterizaria uma despesa de "baixo custo" e que, por conseguinte, sua assunção deveria ser atribuída exclusivamente ao Município. Contudo, tal argumento revela-se improcedente, pois ignora deliberadamente a natureza e a essência da prestação jurisdicional ora exigida.

A energia elétrica, na hipótese fática retratada nos autos, não representa um mero serviço de comodidade residencial ou de consumo doméstico autônomo, mas consubstancia um
insumo vital e essencial
para a viabilidade e a exequibilidade do próprio tratamento médico da idosa. Sem o fornecimento ininterrupto de energia elétrica, a integralidade dos aparelhos vitais disponibilizados à paciente — umidificador, colchão pneumático, aparelho de inalação e ar-condicionado — simplesmente não funciona. A interrupção ou a inviabilidade do custeio energético equivale, de forma direta e
inexorável
, à interrupção do próprio tratamento de saúde fornecido e garantido pelo Estado.

Com efeito, se o Estado de Mato Grosso assumiu a responsabilidade primária pelo fornecimento do tratamento de média e alta complexidade na modalidade
home
care
, é corolário lógico e jurídico que este mesmo ente deve arcar com todos os elementos e insumos materiais necessários para a sua efetiva execução. Fragmentar artificialmente essa obrigação essencial, atribuindo o serviço médico e os equipamentos ao Estado e relegando o insumo energético que os movimenta ao Município, ofenderia frontalmente o princípio da integralidade da assistência à saúde, previsto no artigo 7º, inciso II, da Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080/1990). Ademais, tal cisão criaria obstáculos burocráticos artificiais e protelatórios que colocariam em severo risco a vida e a integridade física de uma paciente idosa, de 74 anos de idade, portadora de enfermidades gravíssimas.

Sobre o tema, é fundamental trazer à colação o entendimento solidificado nesta própria Turma Recursal, que reconhece de forma pacífica a legitimidade dessa imposição ao Estado, conforme a percuciente ementa a seguir transcrita em sua estrita literalidade:

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE APARELHOS MÉDICOS EM HOME CARE. HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por ente público estadual contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou a instalação de medidor específico relativo ao serviço de home
care
do autor agravado e o custeio, pelo ente público em questão, das faturas mensais de energia elétrica que excederem a Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), com a vedação de interrupção do fornecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em determinar se é legítima a inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo da ação que visa ao custeio de energia elétrica destinada ao funcionamento de aparelhos médicos em regime de internação domiciliar (home
care
), mantido por plano de saúde privado, diante da hipossuficiência do paciente e do princípio da solidariedade entre os entes federativos no Sistema Único de Saúde (SUS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é garantido a todos e constitui dever do Estado, conforme disposto no artigo 196 da Constituição Federal. A responsabilidade pela efetivação desse direito é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, não havendo necessidade de litisconsórcio necessário, tampouco possibilidade de alegação de ilegitimidade passiva entre os entes.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica sobre a matéria, conforme decidido no Tema 793, ao reconhecer a responsabilidade solidária dos entes federativos em ações que busquem assegurar o direito à saúde, sendo irrelevante que o atendimento seja prestado diretamente por plano de saúde particular.

A situação de hipossuficiência do agravado ficou demonstrada nos autos, inclusive com a comprovação de que é beneficiário da TSEE e assistido pela Defensoria Pública, circunstância que justifica a imposição do custeio da energia elétrica adicional ao ente público.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é no sentido de que o custeio de energia elétrica utilizada exclusivamente para o funcionamento dos aparelhos de suporte à vida em ambiente domiciliar é obrigação do Estado, quando demonstrada a incapacidade do paciente de arcar com tais despesas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade pelo fornecimento e custeio de energia elétrica necessária à manutenção de aparelhos médicos em regime de internação domiciliar (home
care
) recai solidariamente sobre os entes federativos, nos termos dos artigos 196 e 198 da Constituição Federal.

Comprovada a hipossuficiência do paciente e a essencialidade do serviço para sua sobrevivência, é legítima a imposição de tal obrigação ao Estado de Mato Grosso, ainda que o serviço de home
care
seja custeado por plano de saúde privado.

Eventual direito de regresso entre os entes federativos deve ser buscado pela via administrativa ou por ação própria, não podendo obstar a tutela jurisdicional ao cidadão hipossuficiente.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigos 6º, 23, 30, 37, 196 e 198; Código de Processo Civil, artigo 300; Lei n.º 8.987/1995, artigo 6º, §3º; Resolução ANEEL n.º 1000/2021; Lei n.º 12.212/2010 (Tarifa Social de Energia Elétrica).

Jurisprudência relevante citada: STF, Repercussão Geral - Tema 793 (RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux); TJMT, Apelação Cível n.º 1020006-64.2019.8.11.0001, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.02.2022; TJMT, Recurso Inominado n.º 1027928-20.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 10.06.2024.

(N.U 1021958-71.2025.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/10/2025,
Publicado
no DJE 13/10/2025)

Desse modo, a vinculação jurídica e material entre os equipamentos indispensáveis à vida e a energia elétrica que os sustenta impõe a rejeição do argumento estatal.

3. DA EFETIVA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA (TEMA 6 DO STF)

Avançando no exame das razões recursais, deparo-me com a alegação de que a parte autora não teria logrado êxito em comprovar cabalmente a sua incapacidade financeira para suportar os custos demandados, fundamentando tal insurgência no Tema 6 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. Analisando
detidamente o lastro probatório residente nestes autos, concluo que a insurgência do ente estatal beira o formalismo cego, desprovido de sintonia com a realidade material demonstrada processualmente.

Os documentos anexados à petição inicial revelam que a autora, senhora idosa e severamente enferma, aufere renda decorrente de benefício previdenciário no singelo importe de
R$ 1.518,00
(ID 359605963). Por outro lado, confrontando esse modesto rendimento com as faturas de energia elétrica coligidas (ID 359605966), verifica-se que o consumo saltou de uma média regular e suportável de aproximadamente R$ 60,00 para cifras vertiginosas, ultrapassando a quantia de
R$ 650,00
após a imprescindível instalação dos aparelhos de
home
care
.

Nesse contexto probatório direto e cristalino, constato que o custo extraordinário gerado pelo insumo energético passou a comprometer quase 43% (quarenta e três por cento) da totalidade da renda bruta da idosa. É evidente, palpável e inquestionável o agudo estado de vulnerabilidade econômica a que a paciente foi submetida, sob pena de total aniquilamento do seu mínimo existencial, impedindo-a de prover sua própria alimentação e necessidades básicas.

A exigência formulada pelo Estado recorrente, postulando a indispensabilidade de inscrição no Cadastro Único (
CadÚnico
) ou a realização de complexas pesquisas no sistema INFOJUD como única forma de atestar a pobreza, diante de robusta e hialina prova documental direta da renda percebida e do custo exorbitante do tratamento, configura um formalismo burocrático e excessivo que não encontra amparo na ordem processual contemporânea. A autora cumpriu inteiramente com o seu encargo probatório de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, consoante a determinação do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Em contrapartida, o ente estatal limitou-se a promover alegações vazias e genéricas, abstendo-se completamente de apresentar qualquer prova, mínima que fosse, em sentido contrário capaz de afastar a vulnerabilidade demonstrada. Por conseguinte, afasto inteiramente a tese recursal neste ponto.

4. DA POSSIBILIDADE TÉCNICA E JURÍDICA DE TROCA DE TITULARIDADE

Outro ponto nevrálgico do recurso diz respeito à alegação do Estado de Mato Grosso de que haveria uma completa impossibilidade fática e jurídica de cumprir a obrigação imposta na sentença, consistente na mudança da titularidade da unidade consumidora. O recorrente argumenta que não detém a posse ou a propriedade do imóvel onde reside a autora, invocando normas administrativas e resoluções exaradas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Tal argumentação sucumbe fragorosamente por dois motivos absolutamente incontornáveis.

a)
Primazia da Ordem Judicial na Proteção de Direitos Fundamentais:
Em nosso ordenamento constitucional, as ordens judiciais emitidas com o propósito de tutelar e salvaguardar direitos fundamentais
indisponíveis, tais como o direito à vida e à saúde, detêm absoluta primazia e prevalecem soberanamente sobre meros regulamentos administrativos internos, portarias ou resoluções normativas elaboradas por agências reguladoras. A vida humana e a dignidade do paciente não podem ser asfixiadas pelas exigências cadastrais ou entraves procedimentais de uma concessionária de serviço público, cabendo ao Poder Judiciário afastar tais restrições quando configurarem barreira indevida ao acesso à saúde.

b)
Confissão Expressa de Viabilidade Operacional:
É imperioso destacar que o próprio Estado de Mato Grosso, de forma inusitada e contraditória em suas próprias razões recursais, admitiu expressamente que "
a Secretaria de Estado de Saúde já paga diversas unidades consumidoras por conta da existência de ordens judiciárias pretéritas
" e confessou que a referida praxe administrativa
revela-se
"
mais simples e célere operacionalmente
". Portanto, o argumento de impossibilidade fática mostra-se frontalmente incompatível e contraditório com a própria prática administrativa confessada pelo ente público perante este Juízo.

Com efeito, a determinação proferida pelo magistrado de primeiro grau, ao impor a instalação de uma unidade consumidora autônoma, em nome e CNPJ do Estado de Mato Grosso (Secretaria de Estado de Saúde), consubstancia a medida técnica mais razoável, adequada e prudente para a resolução da lide. Tal formato garante que o ente público efetue o pagamento estritamente daquilo que é consumido pelos equipamentos médicos vinculados ao tratamento domiciliar, impedindo a mistura com o consumo doméstico ordinário da família. Essa segregação evita onerosas e repetitivas ordens judiciais mensais de sequestro de valores via SISBAJUD, conferindo concretude máxima aos princípios constitucionais da economicidade, da eficiência e da razoável duração do processo.

5. DA MANUTENÇÃO DA MULTA E DOS MEIOS DE COBRANÇA

Por derradeiro, analiso o pleito recursal voltado ao afastamento das multas cominatórias e dos meios de coerção estabelecidos na sentença.

Quanto à insurgência do ente estatal contra a fixação de
astreintes
, destaco que a imposição de multa diária, arbitrada pelo juízo originário no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), revela-se medida processual legítima, plenamente respaldada no ordenamento jurídico e estritamente necessária para compelir o Poder Público e a concessionária ao cumprimento imediato de uma obrigação de fazer indissociavelmente ligada à preservação da vida. O valor arbitrado não configura enriquecimento sem causa, mas mostra-se diametralmente proporcional e adequado à gravidade e à extrema urgência que o quadro de saúde da paciente idosa exige, não merecendo qualquer redução ou afastamento por este colegiado. A multa somente penalizará
os devedores em caso de recalcitrância no cumprimento da ordem, bastando, para elidi-la, a pronta satisfação do comando judicial.

Da mesma forma, revela-se absolutamente correta, imperativa e necessária a determinação judicial que vedou à concessionária Energisa a suspensão ou o corte do fornecimento de energia elétrica da residência da paciente. A jurisprudência pátria, consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (a exemplo do REsp 1.245.812/RS), possui entendimento uníssono e pacificado de que a interrupção abrupta do fornecimento de serviço público essencial de energia elétrica, mesmo quando justificada por inadimplemento financeiro, reveste-se de patente ilegitimidade e abusividade sempre que a medida drástica afetar diretamente o direito à saúde e à integridade física e moral de usuário que encontre-se em estado de vulnerabilidade e que seja comprovadamente dependente de equipamentos médicos vitais. O direito de crédito da concessionária, de matriz patrimonial, jamais poderá subjugar a manutenção da vida humana.

Nesse diapasão, diante da fundamentação exaustivamente delineada, os argumentos lançados pelo ente estatal recorrente não reúnem densidade jurídica suficiente para alterar a acertada conclusão alcançada pelo Juízo de primeiro grau, impondo-se a integral confirmação da sentença de procedência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
por seus próprios e escorreitos fundamentos jurídicos, acrescidos das razões aduzidas neste voto.

Por ter sucumbido integralmente, determino:

a) a condenação do ente recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro equitativamente em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos exatos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/1995, em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso;

b) a isenção do Estado do Mato Grosso quanto ao pagamento das custas processuais, por força de determinação legal incidente sobre a Fazenda Pública estadual na jurisdição local.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026